Tribunal: STF
Processo: AI 339362
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, INCISOS XXXIX E
LVII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante demonstrar
 o desacerto da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do Recurso Extraordinário, nem o do parecer do
Ministério Público federal que, nesta instância, opinou pelo
improvimento do Agravo de Instrumento, ou da decisão ora agravada,
que a todos acolheu, para lhe negar seguimento.
2.      Na verdade, o
acórdão recorrido não enfrentou questões constitucionais, o que
inviabiliza o recurso extraordinário (art. 102, III da C.F. e
Súmulas 282 e 356 do S.T.F.).
3.      Ademais, é pacífica a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não
admitir, nessa espécie de Recurso, alegação de ofensa indireta à
Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais, inclusive as
processuais penais.
4.      E as questões legais ficaram preclusas,
diante da inadmissão do Recurso Especial, pelo Superior Tribunal de
Justiça.
5.      Agravo improvido.